Tribunal: TJSP
Processo: 1001220-36.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de que a ação deveria ter sido suspensa em razão da tramitação de ação penal que apura os mesmos fatos – Ausência de nulidade – Inteligência dos arts. 315 do CPC e 935 do CC – Todos os fatos necessários para julgamento da ação indenizatória foram devidamente demonstrados nos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de que a ação deveria ter sido suspensa em razão da tramitação de ação penal que apura os mesmos fatos – Ausência de nulidade – Inteligência dos arts. 315 do CPC e 935 do CC – Todos os fatos necessários para julgamento da ação indenizatória foram devidamente demonstrados nos autos – Responsabilidade civil que independe de eventual responsabilidade criminal – LEGITIMIDADE ATIVA – Preclusão – Questão decidida em sede de Agravo de Instrumento – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – LIDE SECUNDÁRIA – SEGURADORA – Dever de responder solidariamente pela indenização a que for condenada a parte ré por danos morais nos limites consignados na apólice (art. 128, Parágrafo único, do CPC) – MÉRITO – COLISÃO TRASEIRA – Confissão de culpa do requerido que torna desnecessária análise da dinâmica do acidente – DANOS MORAIS – PARENTES POR AFINIDADE – Sentença condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais aos filhos da vítima e a seus respectivos cônjuges – Sentença reformada em relação às noras e genros da vítima – A existência de parentesco por afinidade com a vítima do acidente confere-lhes legitimidade para pleitear os danos morais alegados, todavia dependia-se de prova dos danos, não sendo presumida a sua ocorrência no caso de genros e noras em relação à sogra falecida – Eventual presunção seria, de qualquer forma, apenas relativa, posto que entendimento em sentido diverso negaria a própria realidade mundana, na qual por vezes, e infelizmente, nem entre pais e filhos se desenvolve o amor – Coautores que não comprovaram os laços de afetividade que justificariam o recebimento de indenização no caso concreto – Aplicação do art. 373, I do CPC – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Redução do valor da indenização, pois razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – ENCARGOS LEGAIS – Matéria de Ordem Pública – Juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento – Alteração de ofício – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Honorários advocatícios recursais – Art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC – Recurso parcialmente provido.